Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. READEQUAÇÃO QUANTO À CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAIOR GRAVIDADE. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas se as provas colhidas durante a investigação foram corroboradas durante a instrução em Juízo, amparando-se, pois, a condenação dos acusados, pela prática do delito de furto qualificado pela destreza e pelo concurso de pessoas, nas provas dos autos. 1.1. Ambos os réus confessaram o crime e todas as demais provas corroboram a tese acusatória.
2. O conjunto probatório também confirma a incidência das qualificadoras do concurso de pessoas e da destreza, posto que os réus agiram juntos para a consecução do delito, sem que a vítima percebesse o furto, sendo que a atuação de cada um deles foi indispensável para o sucesso da empreitada criminosa, tendo havido nítida divisão de tarefas e acordo de vontades.
3. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal. 3.1. Pena readequada, quanto à análise negativa da culpabilidade de ambos os réus.
4. A configuração dos maus antecedentes, com amparo em cinco condenações transitadas em julgado, constitui circunstância judicial especialmente gravosa e fundamento idôneo para o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo, em irrestrita observância ao princípio da individualização da pena.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.